Tribunal: STF
Processo: ARE 1411812
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários interpostos por Elias Belchior da Silva (eDOC 535), pela Organização Não Governamental Furuton Ação Social Cultural (eDOC 543) e pelo Município de São Paulo (eDOC 559), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE AFASTADA -PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL LOTEAMENTO CLANDESTINO - CONDENAÇÃO DOS RÉUS ELIAS, WILSON E ONGF À OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS, BEM COMO DE REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS RECONHECIMENTO SENTENÇA MANTIDA NESSES PONTOS. Tendo sido comprovado que os réus Elias Belchior da Silva e Wilson Aparecido Salmen, ao implementarem loteamento em área até então de propriedade de ONGF- Organização Não Governamental Ação Sociocultural, o fizeram sem prévia autorização por parte do órgão ambiental competente, e de acordo com a responsabilidade “propter rem” e solidária, de rigor era mesmo a condenação a obrigações de fazer e pagamento de indenização, nos termos que constaram da sentença. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES LEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE PODERDEVER DE FISCALIZAÇÃO RECONHECIMENTO MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. Tal como já reconhecido anteriormente nesta Segunda Instância, o Município é, desde 1988, considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos incisos de seu art. 30, e também pela Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191. Ademais, há indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular, em detrimento de sua própria competência fiscalizatória para que a ordem urbanística seja restabelecida, sendo também relevante ressaltar, quanto à ocupação clandestina por munícipes, os arts. 23, IX, e 182, ambos da CF, atinentes à política de desenvolvimento urbano a cargo do ente municipal, incluída a promoção de melhoria das condições habitacionais e de saneamento, razão pela qual não há como se afastar a responsabilidade da Municipalidade no caso. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, além de promover a recuperação da área degradada, permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO RECONHECIMENTO - MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA VIVENCIADA NO PAÍS. Considerando que o loteamento clandestino objeto da ação está situado em área de ZEPAM Zona Especial de Proteção Ambiental, contributiva do reservatório Billings, que, por sua vez, é administrado tanto pela Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento (SSE) em relação à política de abastecimento de água e saneamento do Estado, como pela própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente quanto à política de meio ambiente, além do fato de que são claros os indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular perpetrada pelos proprietários do imóvel, de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos ambientais causados, que têm acarretado sérios danos urbanísticos e ambientais, além de prejuízos a saúde e bem-estar da população. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, além de promover a recuperação da área degradada, permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.” (eDOC 504, p. 3-5)



    Nas razões recursais, os recorrentes requerem, em síntese, a nulidade da decisão recorrida para que seja garantindo o direito às partes ao contraditório e ampla defesa (eDOCs 535; 543 e 559).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que também foi interposto recurso especial em face do acórdão ora recorrido, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme extrai-se do eDOC 734. A decisão transitou em julgado (eDOC 744).



    Tendo em vista que o recurso especial restou provido tornando nulo o acórdão recorrido, não se verifica mais utilidade no provimento jurisdicional.



    Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos, por perda superveniente dos objetos (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente